Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702438-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: SILMARA MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010991-33.2009.8.07.0007, proposto em desfavor da Agravante por SILMARA MARQUES DA SILVA, determinou o retorno do processo ao arquivo. O referido pronunciamento foi exarado nos seguintes termos: “DESPACHO Conforme requerido pela parte credora, bem como determinado na decisão de Id. n. 78221326, retornem os autos ao arquivo.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “A embargante afirma que a despacho de Id. n. 79303858 é omisso, uma vez que determinou o retorno dos autos ao arquivo. Não obstante, o feito falimentar encontra-se sem trâmite, razão pela qual necessário o prosseguimento do presente cumprimento de sentença. Requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para determinar o prosseguimento do feito com a apuração/atualização do valor devido e à satisfação do crédito pelo precatório 2008.0020.166.334PCT. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC. Sem razão a embargante. Tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Ademais, os embargos referem-se ao despacho proferido, o qual não cabe embargos de declaração. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O édito atacado apenas se limitou a conceder oportunidade aos agravantes de terem a apelação conhecida, não havendo conteúdo decisório, por não deliberar sobre nenhuma questão processual. 2. Recurso desprovido. (Acórdão n.1093780, 20160810080664APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: 573/582) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado no sentido de manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório no ato impugnado, bem como em face da preclusão acerca da análise da possibilidade de compensação, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por divergir das teses apresentadas pela parte. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão. 4. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1087336, 07110874720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no PJe: 20/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” Sustenta a Agravante que “não é nomenclatura utilizada pelo juiz que determinará, por certo, a natureza do pronunciamento judicial, mas, sim, o seu conteúdo material. Sob pena de se negar vigência à regra da inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição em sua plenitude, aí compreendido o acesso às instâncias superiores” (Num. 22726266 - Pág. 4). Defende o regular prosseguimento do Feito, com a apuração dos valores devidos e bem assim, a inexistência de hipótese legal para a suspensão do Cumprimento de Sentença. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para “determinar o regular processamento do feito executivo, com a apuração do crédito da Autora e penhora dos bens já localizados/nomeados nos autos” (Num. 22726266 - Pág. 8/9). Preparo regular (Num. 22726272 e 22726271). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0010991-33.2009.8.07.0007, determinou o retorno do processo ao arquivo. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão na fase de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que apenas determinou o retorno do Feito ao arquivo. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente submete-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos pelos órgãos fracionários deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXAME DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO-CONHECIMENTO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar o pedido de antecipação de tutela após eventual contestação. II - Agravo de instrumento não conhecido.” (20080020180214AGI, Relator VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, julgado em 18/02/2009, DJ 09/03/2009 p. 24) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A APRECIAÇÃO DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTEÚDO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. I - O pronunciamento judicial que posterga para após a resposta do réu a apreciação de pedido de antecipação de tutela nada decide, tratando-se de mero despacho ordinatório, que, como tal, apenas impulsiona o processo, inexistindo, pois, conteúdo decisório a desafiar recurso de agravo. II - Não tendo sido o pedido de antecipação de tutela apreciado pelo julgador a quo, não pode o tribunal ad quem fazê-lo, sob pena de supressão de instância. III - Não há qualquer ilegalidade no fato do juiz resguardar-se no direito de somente apreciar pedido liminar após ouvir a parte requerida, porquanto sujeito exclusivamente ao seu prudente arbítrio o momento oportuno de fazê-lo. IV - Agravo regimental improvido.” (20070020110312AGI, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 1a Turma Cível, julgado em 07/11/2007, DJ 12/05/2008 p. 211) “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - POSTERGAÇÃO DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA APÓS A RESPOSTA DA PARTE CONTRÁRIA - DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - IRRECORRIBILIDADE. 1. O simples condicionamento imposto pelo magistrado à apreciação da antecipação dos efeitos da tutela após a regular instrução processual - resposta da parte contrária - não implica o seu indeferimento, razão pela qual a sua concessão, em sede de agravo de instrumento, importaria na inversão do processo e conseqüente invasão da competência que a legislação processual conferiu, em um primeiro momento, ao juiz de primeiro grau. Precedentes. 2. O exame dos argumentos expostos pela recorrente em sede de agravo de instrumento é medida afeta ao juízo monocrático, quando a lesão ao interesse da parte somente passará a existir em caso de eventual indeferimento da medida antecipatória, facultando-lhe, a partir de então, a impugnação através do recurso cabível. 3. Agravo no Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (20100020061143AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2010, DJ 31/05/2010 p. 108) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. I - O ato judicial que posterga a apreciação do pedido de liminar em Mandado de Segurança para o momento posterior à chegada das informações não tem carga decisória; a manifestação concreta sobre a questão em sede de Agravo de Instrumento, seja concedendo, seja negando-a, representará a supressão de grau de Jurisdição. II - Os possíveis gravames ocasionados pela inércia do magistrado deverão ser corrigidos pelo instrumento processual adequado. III - Agravo Interno desprovido.” (Acórdão n. 158155, 20020020034215AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 20/05/2002, DJ 11/09/2002 p. 69) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGI. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1. Não tem conteúdo decisório o despacho do Juízo de 1o grau que posterga a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior à apresentação da contestação. 2. Os despachos de mero expediente não têm conteúdo decisório e, por isso, são irrecorríveis. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 830417, 20140020249299AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 253) Registre-se, por fim, que o Cumprimento de Sentença originário foi extinto por sentença em 18/09/2018 (Num. 78221299 do Feito originário), tendo o trânsito em julgado ocorrido em 17/10/2018 (Num. 78221302 do Feito originário). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da ausência de cunho decisório do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador